Tribunal: TJBA
Processo: 8007537-72.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007537-72.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO BRITO MACHADO

Advogado(s)
:
VIVIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o réu à restituição em dobro de valores cobrados a título de tarifas bancárias não contratadas e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de tarifas bancárias, sem inscrição em cadastros restritivos ou ocorrência de outros efeitos lesivos concretos aos direitos da personalidade da parte, configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a cobrança indevida, sem inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou outros elementos de constrangimento, caracteriza mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por dano moral.

6. Inexistência de elementos nos autos que comprovem lesão à honra ou imagem do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8007537-72.2023.8.05.0103, em que é apelante,
RENATO BRITO MACHADO
, e apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.